Tribunal: TJSP
Processo: 1007461-14.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL HABILITAÇÃO – Lançamento de pontuação no prontuário do impetrante enquanto pendente de julgamento a defesa administrativa interposta – Impossibilidade – Lançamento da pontuação que somente pode ser feito após o trânsito em julgado da decisão administrativa – Aplicação dos artigos 290, parágrafo único, e 265 do CTB, bem como do art. 25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL HABILITAÇÃO – Lançamento de pontuação no prontuário do impetrante enquanto pendente de julgamento a defesa administrativa interposta – Impossibilidade – Lançamento da pontuação que somente pode ser feito após o trânsito em julgado da decisão administrativa – Aplicação dos artigos 290, parágrafo único, e 265 do CTB, bem como do art. 25 da Resolução no 723/2018 do CONTRAN – Precedentes deste Tribunal – Ordem de segurança que produz efeitos apenas até o trânsito em julgado da decisão administrativa questionada – Sentença reformada – Recurso provido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499303
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007461-14.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante LEANDRO
BROTIFIXI, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido, com
observações. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007461-14.2018.8.26.0248 -Voto no 28069
2
VOTO No 28.069
APELAÇÃO CÍVEL No 1007461-14.2018.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
APELANTE: LEANDRO BROTIFIXI
APELADOS: MUNICÍPIO DE INDAIATUBA E DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN
Juiz de primeira instância: Thiago Mendes Leite do Canto
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA

CARTEIRA NACIONAL HABILITAÇÃO
Lançamento de
pontuação no prontuário do impetrante enquanto pendente de
julgamento a defesa administrativa interposta Impossibilidade
Lançamento da pontuação que somente pode ser feito após o
trânsito em julgado da decisão administrativa Aplicação dos
artigos 290, parágrafo único, e 265 do CTB, bem como do art. 25
da Resolução no 723/2018 do CONTRAN Precedentes deste
Tribunal Ordem de segurança que produz efeitos apenas até o
trânsito em julgado da decisão administrativa questionada

Sentença reformada Recurso provido, com observações.
Trata-se de mandado de segurança com pedido
liminar impetrado por LEANDRO BROTIFIXI contra ato do DIRETOR DA 110a
CIRETRAN DE INDAIATUBA, em que o impetrante alega ter sido autuado por
infração ao disposto no art. 207 do Código de Trânsito Brasileiro, por fato
ocorrido em 28.03.2018, sendo gerado o AIT no 5K0068241 e lançada
pontuação em seu prontuário mesmo antes do julgamento do recurso
interposto. Dessa forma, afirma ter direito líquido e certo à exclusão dos
pontos inseridos em seu prontuário decorrentes do AIT no 5K0068241, bem
como os efeitos cadastrais no RENACH - Registro Nacional de Carteira de
Habilitação n° 02742762284.
Às fl. 61/62 determinou-se que a autoridade coatora
que não iniciasse qualquer tipo de procedimento administrativo contra o
impetrante antes de julgar o recurso apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007461-14.2018.8.26.0248 -Voto no 28069
3
A r. sentença de fls. 91/93, cujo relatório é adotado,
denegou a segurança. Entendeu o D. Juízo que a simples inserção da
pontuação no prontuário do motorista não é ilegal e inclusive serve para dar
publicidade ao interessado acerca da existência da infração e dos pontos que
serão computados no prontuário do condutor, caso não seja acolhida eventual
defesa ou recurso interposto.
O impetrante interpôs o recurso de apelação de fls.
95/98 para alegar, em síntese, que a pontuação foi inserida de forma indevida
em seu prontuário.
A
autoridade
impetrada
não
apresentou
contrarrazões (fl. 106).
A D. Procuradoria de Justiça deixou de oferecer
manifestação no caso (fl. 115).
O recurso preencheu o requisito de tempestividade e
regularidade (fl. 108), e é ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) dispõe que somente após “esgotados os recursos, as
penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH”
(Registro Nacional de Condutores Habilitados).
Assegura, ainda, o artigo 265 do CTB que “as
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de
habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de
trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator
amplo direito de defesa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007461-14.2018.8.26.0248 -Voto no 28069
4
E o artigo 25 da Resolução no 723/2018 do
CONTRAN preceitua:
“No curso do processo administrativo de que trata
esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no
prontuário
do
infrator,
inclusive
para
fins
de
mudança de categoria do documento de habilitação,
renovação e transferência para outra unidade da
Federação, até a efetiva aplicação da penalidade de
suspensão ou cassação do documento de habilitação.” Dessa forma, enquanto não houver decisão
administrativa transitada em julgado acerca da infração imputada ao
impetrante, não deve ser lançada no prontuário do condutor a
pontuação/penalidade referente à infração.
Esse é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA

LANÇAMENTO
DE
PONTUAÇÃO
NA
CNH
DA
IMPETRANTE

IMPOSSIBILIDADE

Recurso
administrativo pendente Violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa
Inteligência do
disposto no art. 6o da Res. n.o 182/2005 do
CONTRAN e art. 290 do CTB Segurança concedida
para suspender a penalidade até trânsito em julgado
na esfera administrativa
Sentença mantida por
seus próprios fundamentos
Remessa necessária
desacolhida.”
(Remessa
Necessária
Cível
no
1012458-43.2018.8.26.0053; Rel. Des. Ponte Neto;
8a Câmara de Direito Público; j. 29/04/2019)
“Reexame
necessário.
Mandado
de
Segurança.
Multas de trânsito. Pontuação na CNH. Cassação da
CNH. Falta de intimação do suposto infrator. Não
esgotamento da via administrativa. Ilegalidade.
Sentença de concessão da segurança mantida.
Recurso oficial não provido.” (Remessa Necessária
Cível 1040315-64.2018.8.26.0053; Rel. Des. Paola
Lorena;
3a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
26/03/2019)
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007461-14.2018.8.26.0248 -Voto no 28069
5
Pedido de retirada de pontuação referente à infração
de trânsito sob debate em sede administrativa.
Recurso
apresentado
tempestivamente.
Liminar
deferida. Concessão da segurança. Manutenção.
Processo
administrativo
pendente
de
análise
definitiva. Art. 24 da Resolução no 182/2005 do
CONTRAN.
Reexame
necessário
desprovido.”
(Remessa
Necessária
Cível
1040615-60.2017.8.26.0053;
Rel.
Des.
Marcelo
Semer;
10a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
18/03/2019)
No caso dos autos, o impetrante demonstrou que
existe recurso administrativo, cuja informação atualizada por meio de consulta
em endereço eletrônico é “em análise” (fl. 16).
O DETRAN fez prova nos autos, à fl. 69, de que a
penalidade foi lançada no prontuário do condutor.
Assim,
como
não
houve
demonstração
pela
autoridade impetrada de que houve decisão administrativa transitada em
julgado relativa à infração, não é possível o lançamento da pontuação no
prontuário do condutor, uma vez que existe recurso administrativo pendente
de julgamento.
Dessa forma, a r. sentença merece ser reformada.
Todavia, a decisão no presente feito apenas obsta
que seja aplicada ao impetrante a penalidade somente enquanto perdurar o
processo administrativo noticiado nos autos.
Havendo
o
trânsito
em
julgado
da
decisão
administrativa, a segurança ora concedida perderá o seu objeto, nada
obstando que seja imposta ao impetrante a penalidade/restrição em seu
prontuário, caso assim decidam as autoridades de trânsito.
Anote-se, também, que a decisão ora proferida não
produz qualquer efeito sobre eventuais outros processos administrativos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007461-14.2018.8.26.0248 -Voto no 28069
6
que o impetrante possa figurar e que também sejam destinados à imposição
de penalidades por infração de trânsito.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do impetrante, com as observações constantes da fundamentação.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora